Tribunal: TJDFT
Processo: 0762694-80.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0762694-80.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SIRLENE OTAVIANO CAMPELO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO É consolidado o entendimento, inclusive perante o e. Superior Tribunal de Justiça (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312/RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha), de que no sistema dos Juizados Especiais não cabe a complementação do preparo de que cuida art. 1.007, do CPC. No mesmo sentido o Enunciado 168, do FONAJE. Reaberto o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a comprovação do pagamento do preparo, em virtude da doença que acometeu a patrona da autora, esta demonstrou apenas o pagamento do preparo propriamente dito (ID Num. 18458228), deixando de juntar aos autos a comprovação do recolhimento das custas processuais. Assim, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso. RECURSO DE SIRLENE OTAVIANO CAMPELO NÃO CONHECIDO (art. 10, inciso V, e art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais). Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), sem condenação no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, dada a inexistência de contrarrazões. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se. Brasília - DF, 14 de agosto de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator